Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-06.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706374-06.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ANDERSON DE SOUZA LINO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ÂNIMO CALMO INEXIGIDO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima. 2. Considerando que a vítima, em Juízo, confirmou de modo firme e coeso suas declarações extrajudiciais quanto à prática do crime de ameaça, bem como que houve a corroboração pelos demais elementos de prova, a condenação deve ser mantida. 3. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor, não sendo exigido, para a sua configuração, que o autor esteja em estado emocional refletido e calmo. 4. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo o acréscimo de 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base. 5. A fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Havendo duas agravantes, correto o aumento na fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, sustentando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, uma vez que não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. LESÃO AO BEM JURÍDICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO. PRECEDENTES. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - A jurisprudência assente desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos casos em que o agente possui comportamento habitualmente voltado à prática criminosa, referida circunstância indica reprovabilidade da conduta suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância, razão pela qual não se sustenta o pedido de reforma do v. decisum recorrido para absolver o recorrente por ausência de tipicidade material da conduta praticada. Precedentes. III - Na espécie, não obstante o valor seja de pequena monta, equivalente a menos de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, o recorrente possui maus antecedentes e é reincidente na prática de crimes da mesma natureza, não podendo sua conduta ser considerada como insignificante, sendo grave a lesão ao bem jurídico, o que impede a aplicação da bagatela. IV - Com relação à alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal em mais de 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena abstratamente estabelecido, ressalta-se que, por ocasião da fixação da reprimenda na primeira fase da dosimetria, deve o magistrado eleger, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, fundamentadamente, o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/1988. V - Os critérios adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, teoricamente, estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora. Precedentes. VI - In casu, o aumento da pena-base não demonstra ser desproporcional visto que a exasperação está devidamente fundamentada, "os antecedentes são desfavoráveis, pois o acusado tem cinco condenações transitadas em julgado por crimes anteriores, todas por delitos patrimoniais [...]. Diante da mácula dos antecedentes criminais (por crimes contra o patrimônio), fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e em 20 (vinte) dias-multa", e dentro dos limites mínimo e máximo previstos nos preceitos secundários do tipo penal respectivo, não se revelando excessivo. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.026.463/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (desembargador Convocado do TJDFT), DJe 20/5/2022). AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. VERIFICAÇÃO. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. REGULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Diante da inexistência de um critério legal, a exasperação da pena-base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador. No caso concreto, o julgador, considerando cada circunstância judicial constante do art. 59 do CP, atribuiu uma fração sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato cominada para exasperar a pena-base, o que se admite, conforme precedentes desta Corte (AgRg no AREsp n. 1.376.588/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/10/2019). 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. In casu, considerando o intervalo de apenamento dos crimes e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento das básicas (AgRg no HC n. 672.263/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/8/2021). 3. "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). [...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo (AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2021). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 13/10/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1875703/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/3/2022). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024